Tribunal: TJMT
Processo: 0008433-92.2009.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LUIS ALEXANDRE ZAGO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 41742/2019
Data de Julgamento: 11-12-2019

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – PRODUÇÃO, ARMAZENAGEM, EMBALAGEM E GUARDA DE AGROTÓXICOS (ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98 E ART. 15, DA LEI N. 7.802/89) – IRRESIGANÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR EX OFFICIO – PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA – DOSIMETRIA OFENSIVA AO ART. 5º, XLVI E ART. 68 DO CPP – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.
- O Juiz de 1º Grau, na aplicação da pena, deve observar os ditames do art. 5º, INC. XLVI, da Constituição Federal e do art. 68 do Código Penal, observando o critério trifásico na elaboração dos cálculos da dosimetria penal , individualizando a sanção para cada réu condenado e para cada crime cometido, sob pena, de nulidade parcial da sentença por violação aos princípios da individualização da pena, da necessidade de fundamentação das decisões judiciais e da ampla defesa;
- No caso, os réus foram condenados pela autoria de dois delitos sendo realizado apenas um cálculo de pena para ambos os acusados e para os dois crimes diferentes, não se observando, ainda, o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, uma vez, que mesmo existindo atenuante a ser considerada na pena em formação, a segunda e a terceira fases dosimétricas foram ignoradas.
- Sentença parcialmente anulada. Análise do mérito do Apelo prejudicada.

APELANTE(S):
LUIS ALEXANDRE ZAGO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:

Luiz Alexandre Zago interpôs, a tempo e modo, este Recurso de Apelação Criminal contra a sentença pela qual foi condenado, juntamente com Romildo Alencar Pott, ao cumprimento, em regime aberto, de 3 anos de reclusão, substituídos por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser indicada pelo Ministério Público, pela autoria dos crimes de Produção, Armazenagem, Embalagem e Guarda de Agrotóxicos, previstos no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/98 e no art. 15, da Lei n. 7.802/89 (Fls. 594/601).
Em suas razões, arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar esta ação penal. No mérito, pugnou, tanto, pela aplicação do princípio da especialidade para afastar sua condenação pela prática do delito previsto no art. 15, da Lei n. 7.802/89, quanto, por absolvição relativamente à conduta tipificada no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/98 mediante incidência do Princípio da insignificância ().
As contrarrazões são pelo desprovimento ao Apelo (Fls. 672 vº/674vº).
Na linha do órgão acusatório, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sintetizado, opinou pelo desprovimento do Recurso (Fls. 681/684).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, em data não específica mas no mês de abril de 2009, Luiz Alexandre Zago e Romildo Alencar Pott fabricaram, armazenaram, embalaram e guardaram, agrotóxicos ilegais, sem a devida autorização e registro no órgão competente, bem como, reutilizaram embalagens de agrotóxicos de forma irregular.
Após regular tramitação processual sobreveio decisão condenatória, contra a qual o apelante se insurge nos moldes postos no relatório; entretanto, o enfrentamento de suas teses encontra óbice na existência de nulidade parcial da sentença, causada pela violação aos princípios da ampla defesa e da individualização das penas, que, como, não foi arguida nas razões de recurso, por ser de natureza absoluta, deve ser reconhecida de ofício.
In casu, são dois réus condenados pela autoria de dois crimes, porém, o julgador a quo, realizou um único cálculo de pena, no qual, sequer observou o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, limitando-se a fixar a reprimenda inicial, com o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, senão vejamos:
“(...). Passo agora a analisar as circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal.
Atento à culpabilidade evidenciada tem-se que esta é acentuada, pois os réus agiram com dolo direto, consistente e deliberadamente praticaram o crime descrito, como se fosse postura comum, ainda mais porque foram presos em flagrante delito.
Os acusados possuem bons antecedentes, uma vez que são primários e a única passagem que tem pela Polícia é em relação ao presente feito.
As consequências do crime são de alta relevância, uma vez que se trata de crime de grave potencial ofensivo, merecendo, inclusive, atenção especial do legislador que fixou a pena que não permite nem a transação penal ou suspensão condicional do processo, tendo em vista tratar-se de crime que afeta a integridade do maio ambiente, expondo a sociedade aos danos próprios de um meio ambiente degradado.
Não há que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.
Assim, ante os fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 03 (três) anos de detenção. Deixo de condenar em dias-multa.
DO CONCURSO MATERIAL
Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, as penas deverão ser aplicadas cumulativamente, pelo que as somo em 03 (três) anos de reclusão.
Todavia, de acordo com o que estabelece o artigo 44, caput, e seus incisos I, II, e III, do CP, SUBSTITUO a pena privativa e liberdade pela pena restritiva de direito determinando que os réus Romildo Alencar Pott e Luiz Alexandre Zago prestem serviços à comunidade ou à entidades públicas pelo prazo de 02 (dois) anos, 01 (uma) vez por mês, Entidade Pública essa que deverá ser indicada pelo Ministério Público.
Deixo de condenar os denunciados a pagamento de custas e despesas processuais, por serem pobres na forma da lei.
(...)”. (Fls. 600 e 601).

Como é de trivial sabença, toda e qualquer decisão emanada do Poder Judiciário deve ser devidamente fundamentada, tal como, determina o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, isso significando dizer que o magistrado precisa indicar claramente em quais circunstâncias de fato e de direito embasou-se para formar sua convicção, sob pena, de assim não fazendo, o édito judicial ser declarado nulo.
Partindo desta premissa, a sanção penal imposta ao condenado deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 do mesmo diploma legal, em franca adoção do sistema trifásico de dosimetria penal, defendido por Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantum da sanção privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e a terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e de aumento de pena.
No tocante à aplicação da pena, não se pode olvidar, ainda, que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está vinculada à observância dos critérios elencados no art. 68 da Lei Substantiva Penal (sistema trifásico), de modo, que ao fixar a sanção, é exigível que o magistrado se atente para as diferenças de cada indivíduo em caso de concurso de agentes, analise, separadamente, cada fase dosimétrica, e indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer das circunstâncias judiciais, atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena, a fim de que proporcione à parte que se julgue prejudicada, condições de tentar modificar a sentença aduzindo as razões que entender capazes de convencer o tribunal de que está com a razão, o que, não conseguirá fazer sem o conhecimento dos motivos que levaram o juiz a decidir contra seus interesses, evidentemente.
Outrossim, como se sabe, o juiz que não motiva suas decisões comete crassa ofensa ao Princípio da Exigibilidade de Fundamentação das Decisões Judiciais e da Ampla Defesa e Contraditório.
Especificamente na hipótese versanda, como se pode constatar dos trechos do decreto judicial reproduzidos acima, não houve a observância do sistema trifásico (e olha que foram negativadas as consequências do crime e os dois réus são confessos).
Se não bastasse, foi feito um único cálculo de pena para os dois sentenciados e para os dois crimes, e franca violação ao princípio da individualização da pena preconizado pelo art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal.
Acerca da quaestio, Ada Pelegrini Grinover et al esclarecem:

“Quando há concurso de pessoas, a pena deve ser aplicada isoladamente para cada réu por tratar-se de aspecto pessoal, subjetivo, não se podendo fundir a personalidade dos réus como idênticas (RT 706/354)”. (GRINOVER, Ada Pelegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades do processo penal. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2007, p. 261/262).

A seu turno, José Antonio Paganella Boschi, igualmente dissertando sobre o tema em comento, ensina que:

“Delimitar qualitativa e quantitativamente as penas na sentença é, portanto, exercer atividade destinada à medição da culpabilidade para a consequente quantificação da reação do Estado (pena) contra o crime e o criminoso, tendo em conta determinado fato e determinado infrator, consoante deflui da fórmula constante do artigo 29 do CP. (...). Diz-se que, ao aplicar a pena, o magistrado faz a justiça distributiva, porque ao responsabilizar os autores do fato (como propõe o princípio da igualdade de todos perante a lei) ele não pode desprezar as diferenças que fazem de cada um ‘um indivíduo’. Como diria Roxin, o princípio da igualdade exige ‘não só tratamento igual para os iguais, mas também tratamento desigual em situação de desigualdade’ como propõe, aliás, a lógica do artigo 29 do Código Penal”. (In Das penas e seus critérios de aplicação. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 68/69).

Retomando o exame da parte combatida da sentença, constata-se que o seu signatário deixou de fundamentar adequadamente a elevação da pena inicial, pois, ao analisar as circunstâncias judiciais, em especial, a culpabilidade, utilizou-se de argumentação frágil e inconsistente, consignando, apenas, que os sentenciados possuíam pleno conhecimento da ilicitude do fato e “deliberadamente praticaram o crime descrito, como se fosse postura comum, ainda mais porque forma presos em flagrante delito”.
Como cediço, o potencial conhecimento da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa guarda relação com a culpabilidade enquanto elemento do crime (culpabilidade em sentido estrito), e não com aquela posta no art. 59 do CP como elemento dosador de pena, como ilustra o seguinte precedente jurisprudencial:

“(...) ‘a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base.’ (...)”. (STJ. HC 359.759/RS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Data do Julgamento: 22/09/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 28/09/2016).

Dessarte, não há como deixar de reconhecer que o decisum vergastado encontra-se maculado de nulidade insanável na parte correspondente ao estabelecimento das sanções cominadas ao apelante e ao corréu Romildo Alencar Pott.
Posto isso, em preliminar ex officio declaro a nulidade parcial da sentença invectivada, por afronta aos princípios da individualização da pena, da necessidade de fundamentação das decisões judiciais e da ampla defesa, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à comarca de origem, para que o juiz de 1º grau proceda à correta dosimetria da sanção penal a ser elaborada individualmente e, nos termos do art. 68 do CP, para cada condenado e para cada crime, com a devida observância da vedação de reformatio in pejus.
Via de consequência, portanto, prejudicado o exame do mérito recursal.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ANULOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR